Tribunal: TRF3
Processo: 5004849-48.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
150/689)

5004849-48.2021.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004849-48.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, REINALDO ELIAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

APELADO: REINALDO ELIAS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO ELETRICIDADE. ESPECIALIDADE RECONHECIDA APÓS 05/03/1997. TEMA 534 DO STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO (DER). CONSECTÁRIOS LEGAIS. SÚMULA 111 DO STJ. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição para aposentadoria especial. O juízo de origem reconheceu a especialidade do período de 06/03/1997 a 08/08/2002 por exposição a tensões elétricas superiores a 250 Volts, mas fixou os efeitos financeiros a partir da revisão administrativa (2019).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se deve haver o sobrestamento do feito pelo Tema 1209/STF; (ii) a ocorrência de coisa julgada ou decadência; (iii) a possibilidade de reconhecimento de tempo especial por exposição a eletricidade após 05/03/1997; (iv) o termo inicial dos efeitos financeiros (DER ou revisão administrativa); e (v) os critérios de atualização monetária e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição da suspensão do feito, uma vez que o Tema 1209/STF refere-se à categoria de vigilantes, não se aplicando ao agente nocivo eletricidade.

Afastadas as preliminares de coisa julgada e decadência, pois a pretensão revisional baseia-se em causa de pedir distinta de ação anterior e o ajuizamento ocorreu dentro do decênio legal contado do trânsito em julgado da concessão do benefício.

Manutenção do reconhecimento da especialidade do intervalo de 06/03/1997 a 08/08/2002, em conformidade com o Tema 534 do STJ, diante da comprovação por PPP de exposição habitual e permanente a tensões superiores a 250 Volts a 13.800V).

Reforma quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros: o pagamento é devido desde a DER (08/08/2002), pois o direito já estava incorporado ao patrimônio do segurado, sendo o documento (PPP) mera prova de facto preexistente.

Os consectários legais devem observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora provida para fixar os efeitos financeiros da revisão na DER (08/08/2002), com ajuste dos consectários legais e a verba honorária.

Tese de julgamento: 1. É possível o reconhecimento da especialidade da atividade exposta ao agente nocivo eletricidade mesmo após 05/03/1997, desde que comprovada a exposição a tensão superior a 250 Volts (Tema 534/STJ). 2. O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve retroagir à data do requerimento administrativo (DER) sempre que o segurado já preenchia os requisitos à época, ainda que a prova documental tenha sido apresentada posteriormente.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e 103; Código de Processo Civil, arts. 85, 496 e 932; Emenda Constitucional no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 534; STF, Tema 810; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004849-48.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, REINALDO ELIAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

APELADO: REINALDO ELIAS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por REINALDO ELIAS e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de benefício previdenciário (Aposentadoria por Tempo de Contribuição NB 42/141.863.573-9).

A petição inicial (ID 277236817) buscou o reconhecimento da especialidade do período de 06/03/1997 a 08/08/2002, laborado na empresa Telefônica Brasil S.A., com a consequente conversão da aposentadoria comum em Aposentadoria Especial e o pagamento das diferenças desde a Data de Entrada do Requerimento (DER) em 08/08/2002.

O juízo de origem rejeitou as preliminares de coisa julgada e decadência. No mérito, reconheceu a especialidade do intervalo pleiteado por exposição ao agente nocivo eletricidade (tensão superior a 250 Volts). Determinou a revisão do benefício, fixando, contudo, os efeitos financeiros a partir do pedido de revisão administrativa (04/12/2019), sob o argumento de que a prova necessária (PPP) não fora apresentada no requerimento original de 2002. Estabeleceu a correção monetária e juros de mora pela Taxa SELIC e reconheceu a sucumbência recíproca (ID 277236879).

Em suas razões recursais (ID 277236937), a parte autora requer a reforma da sentença para que: a) os efeitos financeiros retroajam à DER (08/08/2002); b) a correção monetária observe o IPCA-E, afastando-se a Taxa SELIC em todo o período; e c) os honorários advocatícios sejam fixados integralmente a cargo do INSS.

O INSS, em sua apelação (ID 277236936), pleiteia, preliminarmente: a) a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso; b) o prequestionamento da matéria; c) o sobrestamento do feito com base no RE 1.368.225 (Tema 1209/STF); d) o reconhecimento da coisa julgada em face do processo no 0003913-75.2002.4.03.6183; e e) a ocorrência da decadência. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da especialidade da eletricidade após 05/03/1997 e sustenta a necessidade de reexame necessário. Subsidiariamente, requer a isenção de custas, a aplicação da Súmula 111 do STJ e o cumprimento da Portaria INSS no 450/2020.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora (ID 277236943), que também noticiou prioridade de tramitação em razão de grave enfermidade (ID 301178793).

É o relatório.

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, EFEITO SUSPENSIVO E REMESSA NECESSÁRIA

Conheço de ambos os recursos, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao pedido de efeito suspensivo ativo formulado pelo INSS, indefiro-o. A atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação é medida excepcional que exige a demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese, tratando-se de obrigação de pagar quantia certa e implantar revisão de benefício de natureza alimentar.

Quanto à remessa necessária, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, o proveito econômico almejado não excede o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

II - PRELIMINAR: COISA JULGADA

A autarquia alega a existência de coisa julgada em relação ao processo no 0003913-75.2002.4.03.6183.

Não assiste razão à recorrente.

Conquanto as partes sejam as mesmas, não há identidade de causas. Naquela demanda (Id 277236878), discutia-se a concessão do benefício; na presente, busca-se a revisão do ato concessório mediante o reconhecimento de período especial (06/03/1997 a 08/08/2002) que não foi objeto de análise meritória definitiva quanto ao agente nocivo eletricidade sob o prisma da prova técnica ora apresentada (PPP).

III - PREJUDICIAL DE MÉRITO: DECADÊNCIA

Sustenta o INSS a decadência do direito de revisão. Contudo, extrai-se dos autos que o benefício em questão foi concedido judicialmente, tendo o trânsito em julgado daquela decisão ocorrido apenas em 27/09/2011 (277236878, pág. 121).

Considerando que o prazo decenal previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91 conta-se a partir do trânsito em julgado da decisão que concedeu o benefício ou do primeiro pagamento, e tendo a presente ação sido ajuizada em 25/04/2021, não houve o decurso do prazo decadencial.

IV - SUSPENSÃO DO FEITO (TEMA 1209 STF)

O INSS postulou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do RE 1.368.225/RS pelo Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a possibilidade de reconhecimento de aposentadoria especial em razão de atividades de risco (periculosidade).

O pedido não merece acolhida.

O RE 1.368.225/RS tem como objeto a especialidade da atividade de vigilante, cuja fundamentação jurídica repousa na periculosidade inerente à função como fundamento constitucional para a concessão da aposentadoria especial. A controvérsia diz respeito à interpretação do art. 201, § 1o, da Constituição Federal, especificamente quanto à possibilidade de se reconhecer a especialidade com base em atividades de risco, à margem do rol de agentes prejudiciais à saúde.

O presente feito, diversamente, versa sobre trabalhador eletricitário que reivindica o reconhecimento de atividade especial com fundamento na efetiva exposição ao agente físico eletricidade (tensão superior a 250 volts), nos termos do art. 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991. Trata-se de questão de direito inteiramente diversa: aqui não se discute a periculosidade como fator autônomo de especialidade, mas sim a comprovação da exposição a agente nocivo específico, já consagrada como atividade especial reconhecível pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 534).

V - MÉRITO: ATIVIDADE ESPECIAL (ELETRICIDADE)

A controvérsia reside no reconhecimento da especialidade do período de 06/03/1997 a 08/08/2002, laborado na Telefônica Brasil S.A..

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 534, consolidou o entendimento de que é possível o reconhecimento da especialidade do trabalho exposto ao agente nocivo eletricidade, mesmo após a vigência do Decreto no 2.172/1997, desde que comprovada a exposição a tensão superior a 250 Volts, de forma habitual e permanente.

No caso concreto, o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (ID 277236849) é contundente ao informar que o autor, na função de Oficial de Manutenção, executava atividades de manutenção elétrica preventiva e corretiva, exposto a tensões de 220V a 13.800V. Sendo assim, a sujeição a tensões superiores a 250V autoriza o reconhecimento da especialidade do intervalo, tal como decidido pelo juízo de origem.

VI - DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL

Para a concessão da aposentadoria especial, o segurado deve comprovar o exercício de atividade em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, por um período de 15, 20 ou 25 anos (Art. 57 da Lei no 8.213/91), além do cumprimento da carência de 180 contribuições.

No caso concreto, a sentença de origem reconheceu a especialidade do período de 06/03/1997 a 08/08/2002, laborado na Telefônica Brasil S.A., em razão da exposição ao agente físico eletricidade em tensões superiores a 250 Volts.

Somando-se esse intervalo aos períodos especiais já reconhecidos judicialmente nos autos no 0003913-75.2002.4.03.6183 (09.12.1975 a 05.03.1997) e aqueles eventualmente averbados em sede judicial anterior, verifica-se que o autor atingiu, na Data de Entrada do Requerimento (DER) em 08/08/2002, o tempo total superior a 25 anos de atividade estritamente especial.

A carência mínima de 180 meses também restou sobejamente demonstrada pelo extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e pela memória de cálculo que subsidiou a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição originária (Id 277236934).

Portanto, demonstrado o exercício de atividades nocivas por tempo superior a 25 anos e cumprida a carência legal, o autor faz jus à conversão de sua aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/141.863.573-9) em Aposentadoria Especial (B-46), nos exatos termos previstos no art. 57 da Lei de Benefícios.

VII - TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS

A sentença fixou os efeitos financeiros na data do pedido de revisão administrativa (04/12/2019), sob o fundamento de que o PPP só foi apresentado nesta ocasião.

Contudo, assiste razão à parte autora.

O termo inicial do benefício ou de sua revisão deve ser fixado na Data de Entrada do Requerimento (DER), quando os requisitos para a concessão/revisão já estavam preenchidos.

A apresentação tardia do documento comprobatório (PPP) não altera o fato de que o segurado já exercia a atividade sob condições especiais à época do requerimento original. O documento apenas comprova um direito que já estava incorporado ao patrimônio jurídico do segurado.

Portanto, reformo a sentença para fixar os efeitos financeiros na DER (08/08/2002).

VIII - CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis eventualmente recebidos e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

IX - HONORÁRIOS E CUSTAS

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Quanto aos honorários advocatícios, ante a sucumbência mínima da parte autora e o provimento de seu recurso, condeno o INSS ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111 do STJ).

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

X - PREQUESTIONAMENTO

Consideram-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais citados pelas partes, cujas razões foram devidamente enfrentadas, na forma do art. 1.025 do CPC.

XI - DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou provimento à apelação da parte autora para reformar em parte a sentença e fixar os efeitos financeiros da revisão na DER (08/08/2002), ajustando os consectários legais e a verba honorária.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO ELETRICIDADE. ESPECIALIDADE RECONHECIDA APÓS 05/03/1997. TEMA 534 DO STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO (DER). CONSECTÁRIOS LEGAIS. SÚMULA 111 DO STJ. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição para aposentadoria especial. O juízo de origem reconheceu a especialidade do período de 06/03/1997 a 08/08/2002 por exposição a tensões elétricas superiores a 250 Volts, mas fixou os efeitos financeiros a partir da revisão administrativa (2019).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se deve haver o sobrestamento do feito pelo Tema 1209/STF; (ii) a ocorrência de coisa julgada ou decadência; (iii) a possibilidade de reconhecimento de tempo especial por exposição a eletricidade após 05/03/1997; (iv) o termo inicial dos efeitos financeiros (DER ou revisão administrativa); e (v) os critérios de atualização monetária e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição da suspensão do feito, uma vez que o Tema 1209/STF refere-se à categoria de vigilantes, não se aplicando ao agente nocivo eletricidade.

Afastadas as preliminares de coisa julgada e decadência, pois a pretensão revisional baseia-se em causa de pedir distinta de ação anterior e o ajuizamento ocorreu dentro do decênio legal contado do trânsito em julgado da concessão do benefício.

Manutenção do reconhecimento da especialidade do intervalo de 06/03/1997 a 08/08/2002, em conformidade com o Tema 534 do STJ, diante da comprovação por PPP de exposição habitual e permanente a tensões superiores a 250 Volts a 13.800V).

Reforma quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros: o pagamento é devido desde a DER (08/08/2002), pois o direito já estava incorporado ao patrimônio do segurado, sendo o documento (PPP) mera prova de facto preexistente.

Os consectários legais devem observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora provida para fixar os efeitos financeiros da revisão na DER (08/08/2002), com ajuste dos consectários legais e a verba honorária.

Tese de julgamento: 1. É possível o reconhecimento da especialidade da atividade exposta ao agente nocivo eletricidade mesmo após 05/03/1997, desde que comprovada a exposição a tensão superior a 250 Volts (Tema 534/STJ). 2. O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve retroagir à data do requerimento administrativo (DER) sempre que o segurado já preenchia os requisitos à época, ainda que a prova documental tenha sido apresentada posteriormente.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e 103; Código de Processo Civil, arts. 85, 496 e 932; Emenda Constitucional no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 534; STF, Tema 810; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar provimento à apelação da parte autora para reformar em parte a sentença e fixar os efeitos financeiros da revisão na DER (08/08/2002), ajustando os consectários legais e a verba honorária., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão